Tribunal: TJDFT
Processo: 0701899-86.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701899-86.2025.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FC DA SILVA GESTAO E CONSTRUCAO IMOBILIARIA LTDA, ELIZABETH BENTES NEGRAO APELADO: ELIZABETH BENTES NEGRAO, ERLON REGES DA SILVA, FC DA SILVA GESTAO E CONSTRUCAO IMOBILIARIA LTDA D E S P A C H O Compulsando atentamente os autos, verifico que a autora não foi intimada na origem para contrarrazoar o apelo da ré, a despeito do requerimento desta no petitório Id 74540388. Dessa forma, determino a intimação da autora FC DA SILVA GESTÃO E CONSTRUÇÃO IMOBILIARIA EIRELI para, no prazo de 15 dias úteis, apresentar contrarrazões ao recurso interposto pela ré ELIZABETH BENTES NEGRÃO (Id 74540371). Após, independentemente de manifestação, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora